Tribunal: TJBA
Processo: 8056600-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056600-23.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA/APELANTE: MARIA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

EMBARGANTE/APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE ABUSIVIDADE EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 952 E 1016/STJ. ARTS. 421, 422 E 478 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MÉRITO.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma completa, a tese jurídica controvertida, aplicando os parâmetros vinculantes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, bem como a interpretação da RN 63/2003 da ANS, reconhecendo a irregularidade da variação acumulada entre faixas etárias.

III - A ausência de menção expressa aos arts. 421, 422 e 478 do Código Civil não configura omissão, pois os fundamentos adotados já são suficientes para resolver integralmente a controvérsia.

IV – Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação n.º 8056600-23.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, tendo como
Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como
Embargad
a

MARIA NASCIMENTO COSTA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA